Tribunal: TCU
Processo: 023.502/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 576/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse das sras. Maria Solange Teles Santiago e Tanísia Oliveira Santiago: 1. Processo TC- Processo 023.502/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Leucidalva Macedo (XXX.619.964-XX); Lídia Maria de Brito Meyer Lafayette (XXX.557.487-XX); Maria Solange Teles Santiago (XXX.013.625-XX); Sílvia Carla Leite Rocha (XXX.396.054-XX); Tanísia Oliveira Santiago (XXX.061.607-XX); Valesca Freitas dos Santos (XXX.259.967-XX); Viviane Freitas dos Santos de Andrade (XXX.505.497-XX); Zaira Aguiar Mancuso (XXX.372.027-XX); Zelda Aguiar Paiva (XXX.190.007-XX); Zilá Aguiar Barbosa (XXX.511.127-XX); Zilma Aguiar Correia de Souza (XXX.431.627-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que convoque, se ainda não o fez, a sra. Tanísia Oliveira Santiago para optar pelo benefício previdenciário que sofrerá a glosa a que se refere o § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019, uma vez que recebe aposentadoria pelo Estado do Rio de Janeiro.